Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em análise, não houve depreciação da minorante de confissão espontânea, pelo Juiz de piso, mas, apenas e tão somente, respeito e deferência ao entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O reconhecimento da existência de atenuante, ainda que parcial, da confissão espontânea, não pode levar o julgador a readequar a reprimenda, com redução da pena, quando fixada no mínimo legal admitido pelo sistema jurídico pátrio (Súmula 231/STJ).
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.